Tribunal: STF
Processo: ARE 1505155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARDE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DAS AUTORAS EM DESCOMPASSO COM O ART. 1.010, III, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA TESE DE CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO ENTE MUNICIPAL. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ. DIREITO AO ENQUADRAMENTO PORDESCOMPRESSÃO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO DE CONCESSÃO DA MENCIONADA GARANTIA LEGAL. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. POR SEU TURNO, INSUBSISTENTE APRETENSÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS LEGAIS SUBJETIVOS DESTINADOS À AVALIAÇÃO DO MERECIMENTO DAS SERVIDORAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTE TJCE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. APELO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O cerne da controvérsia cinge-se a examinar se as autoras, servidoras do Município de Bela Cruz, ocupantes do cargo efetivo de Professora, têmdireito ao enquadramento por descompressão e à implantação das progressões horizontais por antiguidade e merecimento, ou seja, pela via não acadêmica.



    2. No tocante ao enquadramento por descompressão, a Lei Municipal nº 683/2009 estabelece que os profissionais do magistério têm direito ao deslocamento instantâneo aos cargos/classes/referências disciplinados na citada legislação, em observância às faixas vencimentais e à qualificação exigida para as carreiras até então existentes.



    3. Tal enquadramento é automático e independe de qualquer parâmetro subjetivo ou exigência sujeitos ao juízo de discricionariedade da Administração Pública, ainda mais considerando que os dispositivos normativos os quais versam sobre o tema são autoaplicáveis.



    4. Por cuidar-se a concessão do enquadramento por descompressão aos profissionais do magistério de ato administrativo vinculado, a ausência de edição de decreto pelo Poder Executivo não obsta o gozo do direito vindicado pelas autoras, em virtude de tal omissão ser ilegal e, por conseguinte, não possuir o condão de impedir a implantação da citada garantia legal.



    5. Já em relação à implantação da progressão funcional pela via não acadêmica, tem-se que é imprescindível, ao reconhecimento de tal direito, que as profissionais do magistério demonstrem o preenchimento dos requisitos elencados no art. 26 da Lei Municipal nº 683/2009.



    6. Apesar de as promoventes terem demonstrado a completude dos lapsos temporais (antiguidade) destinados à implantação da evolução funcional não acadêmica, inexiste comprovação acerca do atendimento dos demais critérios legais (merecimento), como assiduidade, pontualidade, domínio do conteúdo, produção de trabalho técnico-científico, dentre outros, mediante a avaliação de desempenho, a teor art. 33 da Lei Municipal nº 683/2009.



    7. Não cabe ao Poder Judiciário examinar o cumprimento dos requisitos sobreditos, em substituição ao Poder Executivo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes, ainda mais considerando que as exigências previstas são dotadas de subjetividade, não sendo autoaplicáveis.



    8. Apelo das autoras conhecido em parte e desprovido. Recurso do ente municipal conhecido e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37; 39, § 1º; e 206, inciso V e VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente